Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701729-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ODU ARRUDA BARBOSA PACIENTE: ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO JOVENTINO PEREIRA FILHO, preso em 07/01/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega, em síntese, que a decisão foi fundamentada somente na condição de reincidência do paciente, sendo que nada foi encontrado em poder do paciente, mas os cachorros soltos pela polícia localizaram a droga a cerca de dois metros de distância do local em que ele e outro investigado estavam. Sustenta que a quantidade de drogas não configuraria tráfico, sendo que os policiais não presenciaram a comercialização e não houve testemunha, nem denúncia anônima. Alega que o paciente é reincidente, cumpria pena em regime aberto no momento dos fatos e poderia estar em qualquer lugar próximo de sua residência. Menciona a Súmula no 145, do Supremo Tribunal Federal, e sustenta que houve flagrante preparado. Colaciona os princípios do in dubio pro reo, da presunção da inocência e afirma que o paciente possui residência fixa, sendo que reside no mesmo lote do coinvestigado Patrique, possui trabalho lícito e está em recuperação social e familiar. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22573815). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não há elementos suficientes a demonstrar que o paciente estava traficando, não foi encontrada droga em seu poder, o flagrante foi preparado, ele possui condições favoráveis e menciona os princípios do in dubio pro reo e presunção da inocência. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Leonardo Morais de Mesquita, afirmou que fazia patrulhamento de rotina com um colega, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viram o paciente e o coinvestigado Patrique no meio da praça, os quais demonstraram atitude de incômodo e abaixaram a cabeça. Assim, pelo comportamento suspeito e devido a se tratar de local de tráfico de drogas, abordou-os e verificou que eles possuem passagens criminais. Patrique estava com R$ 104,00 em dinheiro trocado e tinha uma maquininha de cartão em seu poder, e verificou que a última venda havia sido de R$ 5,00. Questionado, Patrique afirmou que trabalhava com manutenção de ar condicionado e seus serviços custavam de R$ 300, a R$ 350,00 reais. Perguntada a origem do valor de R$ 5,00 ele “absurdamente” disse que “ele mesmo havia passado a quantia de 5 reais para ele mesmo”. O paciente Antônio, por sua vez, estava com R$ 17,00 em três notas de 5 e uma de 2. Eles não souberam dizer o que estariam fazendo ali e apenas falaram que estavam “só usando a internet”. Os dois estavam com celular. Continuou o relato dizendo que, após a abordagem, os cães foram soltos e seguiram diretamente ao local onde estavam escondidas as drogas, em um raio de dois metros dos abordados, entre as árvores. Eles negaram que as substâncias lhes pertenciam. As drogas estavam divididas em seis porções envoltas em sacos plásticos e se tratavam de maconha. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Bruno Miguel de Barros e ainda corroboram a prova oral extrajudicial o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame Preliminar em Substância, que constatou 46,59 (quarenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha e o Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como as anotações penais do paciente e condenação a mais de 38 anos, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente, também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado, cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente PATRIQUE demonstra que está respondendo a outros processos criminais. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais de tal autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O autuado ANTONIO, a seu turno, é reincidente e está cumprindo penas que, somadas, alcançam 38 anos, 6 meses e 15 dias de prisão, atualmente em regime aberto. Vê-se, pois, que nem mesmo a imposição de elevadíssimas penas foi suficiente para refrear seus instintos criminosos, a revelar que é imperiosa sua manutenção no cárcere. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (...) ID – 22573829 – negritos nossos. Consoante se observa das circunstâncias relatadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, as drogas estavam divididas para comercialização e foram encontradas próximas ao paciente e o outro coinvestigado, sendo que este último estava com uma maquininha de cartão em que havia sido passado o valor de R$ 5,00 reais e ainda portava um celular furtado, e o paciente estava com 17 reais em notas trocadas, o que serve como indicação, a princípio, de que estava a comercializar drogas. Não bastassem essas circunstâncias, o paciente estava em cumprimento de regime aberto e possui uma extensa folha penal, com crimes supostamente praticados desde 1994 até o presente momento (ID 22573818 – p. 8), da qual consta igualmente que ele estava em regime domiciliar desde 11/05/2020, bem como verifiquei do andamento processual que ele já foi condenado definitivamente por roubo circunstanciado (Processo no 2000.04.1.010002-8) e por lesão corporal, com trânsito em julgado em 26/10/2009 (Processo no 2009.12.1.003234-7). Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da insistência do paciente em se manter no mundo crime, porquanto com condenações criminais definitivas, voltou a supostamente praticar delito grave, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Registre-se que a alegação de flagrante preparado não procede, porquanto não restou comprovado nos autos, tendo o juízo considerado válido o flagrante, não havendo que se cogitar de aplicação da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Do mesmo modo, entendo que o princípio do in dubio pro reo deve ser levado em conta no momento do julgamento, devendo aqui prevalecer o in dubio pro societate. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021 18:43:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator